Tribunal: TJDFT
Processo: 0729758-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0729758-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILLIAM PAIXAO JACINTO, MARIA AMELIA ALVES JACINTO AGRAVADO: FABRICIO NEVES DOS SANTOS ANDRADE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por WILLIAM PAIXAO JACINTO contra a decisão proferida no cumprimento de sentença movido por FABRICIO NEVES DOS SANTOS ANDRADE, que indeferiu o pedido de desbloqueio e liberação dos valores penhorados em seu nome. Nas razões do recurso, aduz que os valores bloqueados são provenientes do seu trabalho como autônomo. Colaciona aos autos contrato de prestação de serviço e comprovante de transferência de crédito recebido de Thomas Eisele (ID 201213453 e ID 201213467). Afirma que os valores se destinam à manutenção da subsistência de sua família. Alega que o crédito devido não tem natureza alimentar e fundamenta seu pedido na impenhorabilidade de salários (art. 833, IV do CPC), pelo que requer seja concedido efeito suspensivo, no mérito pugna pela imediata liberação da quantia de R$15.301,11, e dos valores bloqueados na conta do Banco do Brasil e C6 Bank. Preparo efetuado. Este é o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Pode o Relator conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). O art. 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença movido por Fabricio Neves dos Santos Andrade em desfavor do agravante e de Maria Amélia Alves Jacinto, cujo crédito perseguido, atualizado em fevereiro do corrente ano, é de R$42.803,26. Em consulta aos autos, verifica-se que foram bloqueadas as quantias de R$16.646,54, em conta vinculado ao Banco do Brasil, e R$810,39, junto ao Nu Pagamentos IP (ID 200027051) em nome do agravante. Em resposta à impugnação à penhora apresentada pelos executados, o Juízo indeferiu o pedido de desbloqueio e liberação dos valores formulado pelo agravante. Inconformado, interpôs o presente recurso. Sobre a impenhorabilidade de valores de natureza salarial, o art. 833 do CPC assim prescreve: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. No entanto, a jurisprudência pátria tem admitido a constrição parcial de verbas de natureza salarial para garantir a satisfação de dívidas, inclusive de caráter não alimentar, desde que observado o princípio da dignidade do devedor e a preservação do mínimo existencial destinado ao custeio da própria sobrevivência e de sua família. Nesse sentido, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capazes de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) Assim, admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. Para tanto, importa relembrar que é ônus do executado comprovar que os valores bloqueados em sua conta são impenhoráveis (art. 854, §3o, I, do CPC) e que podem comprometer a sua subsistência. Em consulta ao extrato bancário relativo ao mês de junho/2024, observa-se que o agravante recebeu crédito (ORPAG ORIGEM EXTERIOR) no valor de R$15.301,11, e o bloqueio no valor de R$16.646,46, ocorreu no dia 11/06/2024 (ID 201213461, dos autos de origem). Em que pese o bloqueio ter ocorrido logo após o crédito relativo ao contrato de prestação de serviço, o agravante obteve diversos outros créditos via PIX em sua conta corrente no Banco do Brasil, nos meses de abril, maio e junho/2024, assim como em sua conta corrente vinculada ao NuBank, a qual obteve o total de entradas em abril/2024 de R$23.773,15, em maio/2024 de R$28.467,74 e em junho/2024, de R$5.716,85. Na hipótese dos autos, o agravante alega que os valores penhorados são provenientes do seu trabalho como autônomo, e que os valores bloqueados seriam destinados à manutenção da família. Porém, não restou comprovado que o bloqueio inviabiliza a sobrevivência digna do agravante e de sua família. Portanto, não se vislumbra a presença do requisito relativo à probabilidade do direito. Assim também, não se constata o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo na manutenção da decisão agravada, requisitos indispensáveis para a concessão da liminar vindicada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se e intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator